Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711875-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEISTON DE FIGUEIREDO SENA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cheiston de Figueiredo Sena em face da r. decisão (ID 57242681 - págs. 61/62) que, na Ação de Revisão Contratual movida em desfavor de Itaú Unibanco S.A., indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto o deferimento do depósito de valores incontroversos, com a finalidade de afastar os efeitos da mora, e a proibição da parte Agravada de inserir o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes. O Agravante alega, em resumo, que há acentuada desproporção entre o valor cobrado pelo Agravado e o que foi pactuado. Sustenta que a cobrança excessiva decorre da aplicação de juros abusivos, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Assevera que a manutenção da r. decisão agravada tem potencial para lhe causar prejuízo irreparável, consistente na negativação do nome dele e no risco de ter bens penhorados. Requer antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito dos valores incontroversos e, assim, seja proibida a inscrição do nome do Agravante no cadastro de inadimplentes. Sem preparo, eis que a decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Inexiste no feito prova que demonstre de forma razoável alguma ilegalidade no valor das parcelas cobradas, o que remete qualquer conclusão a respeito do tema à análise após o contraditório e a devida instrução processual, máxime porque não foram juntados aos autos os contratos que se pretende revisar. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a apreciação do tema discutido nos autos demanda dilação probatória, circunstância que prejudica a probabilidade do direito. Ademais, conforme bem destacado pelo d. Juízo de origem, não se vislumbra o periculum in mora, pois o Autor não juntou comprovante de inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, tampouco demonstrou risco concreto de constrição de bens pessoais no presente momento processual. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator